Tribunal: STJ
Processo: 0700439-90.2025.8.07.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091253 - DF(2025/0354948-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão dque não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55096304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 07c5158e-135d-446b-a4f0-6cb87b0cc275

Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 07c5158e-135d-446b-a4f0-6cb87b0cc275

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091253 - DF(2025/0354948-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão dque não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54831306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:41
Código de Controle do Documento: 87df0f02-32b9-4cd0-b34b-97d236f829d6

6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Nessa linha, o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios indeferiu a gratuidade por ausência de comprovação de
hipossuficiência após intimação para juntar documentos; a parte não
comprovou
embora afirme inclusive ser sócia de
renda/despesas,
pessoa jurídica, sem lastro documental. O voto registrou que “não
demonstrada a hipossuficiência, a agravante autora não tem direito à
gratuidade” e determinou preparo (art. 99, §7o, CPC).
Dessa forma, restou assentado pelo Tribunal de origem, o
indeferimento
da
gratuidade
apoiou#se
em
elementos
fático#probatórios: profissão declarada, patrocínio por advogado
particular, menção a participação societária sem comprovação, e,
sobretudo, não apresentação de documentos de renda e despesas
após intimação específica para tanto.
Logo, na espécie, a premissa fática nuclear — inexistência de prova
de hipossuficiência mesmo após intimação — foi expressamente
firmada. Qualquer juízo que conclua em sentido oposto reclamaria
reapreciação de documentos, rendas e despesas não trazidos aos
autos, ou atribuição de valor probatório diverso àquilo já valorado pelo
Tribunal local, o que é vedado.

Documento eletrônico VDA54831306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:41
Código de Controle do Documento: 87df0f02-32b9-4cd0-b34b-97d236f829d6

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante limita-se a trazer
fundamentos genéricos para afastar o óbice referido na Súmula 7/STJ.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:41
Código de Controle do Documento: 87df0f02-32b9-4cd0-b34b-97d236f829d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.253 / DF
Número Registro: 2025/0354948-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004399020258079000 7004399020258079000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMARA CINTIA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA55076465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:26
Código de Controle do Documento: 50260c00-1379-43f4-82e6-2a36bc1821e0

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:26
Código de Controle do Documento: 50260c00-1379-43f4-82e6-2a36bc1821e0